Tribunal: STF
Processo: RE 1544652
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO ACERCA DA ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DOS EFEITOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por VIVALDO JORGE DE OLIVEIRA, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe que, em sede de cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade da exequente, nos termos do art. 924, I, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios. 



    2. Em suas razões recursais, a parte apelante argumentou que: 1) ingressou com o presente cumprimento da sentença proferida na ACP nº 2003.85.00.006907-8 (1ª VF/SE), em que condenou o INSS "a revisar o benefício previdenciário cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada, computando-se o salário-de-contribuição referente a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, e a implantar as diferenças positivas encontradas nas parcelas vincendas" ; 2) é parte legítima para figurar no polo ativo da execução, tendo em vista que os efeitos das ações civis públicas não possuem efeitos restritos ao estado (mas a todo o território nacional), conforme tema já pacificado por ocasião do julgamento do Tema 1075 (RE 1.101.937) do STF; 3) resta incontroverso seu direito a receber os valores decorrentes da revisão do IRSM não pagas pelo INSS, bastando-lhe ter no período básico de cálculo (PBC) a inclusão do IRSM na relação dos salários utilizados para RMI do seu benefício; 4) pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e que seja determinado o prosseguimento da ação de cumprimento da execução de sentença. 



    3. O cerne da questão diz respeito à possibilidade da propositura de execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 2003.85.00.006907-8 (1ª VF/SJSE), por particular que não comprovou possuir residência e domicílio em Sergipe, nem ser titular de benefício previdenciário concedido e/ou mantido por agência da Previdência Social em Sergipe. 



    4. Conforme petição inicial da ação coletiva, o pleito encabeçado pelo Ministério Público Federal limitou a abrangência da demanda para que seus efeitos atingissem tão somente os beneficiários da circunscrição do Estado do Sergipe. Esta Sétima Turma permitido o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, diante do trânsito em julgado da parte da sentença que reconheceu o direito à " revisão de todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando-se o salário de contribuição referente à fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%", ao menos quanto aos beneficiários que tiveram seus benefícios previdenciários concedidos no Estado de Sergipe, unidade da Federação na qual foi ajuizada a ACP. Confira-se: Processo n. 08131299120224050000 Agravo de Instrumento, Desa. Fed. Germana de Oliveira Moraes, 7ª Turma, julgamento: 28/2/2023; PROCESSO: 08018031420234058500, Apelação Cível, Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª Turma, Julgamento: 15/8/2023. 



    5. Contudo, a parte apelante não se enquadra nessa situação, haja vista que é domiciliada no Estado de São Paulo, e seu benefício não foi concedido ou é mantido por agência da Previdência Social situada em Sergipe. Registre-se que o antigo entendimento desta Sétima Turma, no sentido de determinar a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação civil pública, encontra-se superado, conforme precedentes já mencionados. 



    6. Apelação improvida. Sem majoração de honorários advocatícios, diante da ausência de condenação na origem”. (eDOC 64 – ID: 95783cbe)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXVII, LIII e LV, 22, I, e 97, do texto constitucional. (eDOC 111 – ID: ec5b3ae8)



    Nas razões recursais, afirma-se que “não há óbice legal para o recorrente não se beneficiar de uma sentença de uma Ação Coletiva, proferida em outro Estado, pois o texto original do Art. 16 da Lei 7.347/1985, não impunha limitações territoriais quanto aos efeitos da sentença”. (eDOC 111 – ID: ec5b3ae8, p. 34)



    Acrescenta-se que “o fato de restringir os efeitos de uma sentença coletiva, a um determinado grupo de pessoas, viola o princípio da igualdade (Art.5º, Caput da CF) incidindo na alínea “a” do inciso III do Art. 102 e, sustentar a higidez de um artigo de lei declarado inconstitucional por esta Suprema Corte, implica na observância da alínea “c” do mesmo inciso”. (eDOC 111 – ID: ec5b3ae8, p. 37)



    Determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.075 da repercussão geral (eDOC 119 – ID: 33a94237), o acórdão restou mantido em decisão assim ementada:



    “EMENTA: RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1075 /STF. EFICÁCIA TERRITORIAL DA COISA JULGADA COLETIVA. LIMITAÇÃO PELO PEDIDO. PRINCÍPIO S DA ADSTRIÇÃO E S EGURANÇA JURÍDICA . AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Retornam os autos da Vice-Presidência do TRF 5ª Região, para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, face ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1075, no qual foi formulada a seguinte Tese Jurídica: " I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.". 



    2. O acórdão proferido por esta egrégia 7ª Turma negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo particular, mantendo a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade do exequente, considerando que não haveria justo título a embasar a execução, tendo em vista que o título judicial em questão limitou os efeitos da decisão apenas aos titulares de benefícios vinculados à Gerência Executiva do INSS em Sergipe. 



    3. No caso, observa-se que o referido acórdão não aplicou a regra prevista na redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Em realidade, houve a aplicação dos princípios da adstrição e da segurança jurídica, haja vista os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, uma vez que a referida ação coletiva ficou restrita aos beneficiários circunscritos nos limites do Estado de Sergipe, conforme a intenção do Ministério Público Federal que, ao ingressar com a Ação Civil Pública nº 2003.85.00.006907-8 (1ª VF/SJSE), pleiteou a revisão dos benefícios dos segurados de Sergipe, e não de todos os segurados do Brasil. 



    4. Não é o caso, portanto, de se proceder à adequação do julgado, eis que o entendimento consignado pelo acórdão não diverge daquele de que trata o Tema 1075 do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Juízo de retração não exercido”. (eDOC 134 – ID: fb9b538f)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Esclareço, inicialmente, que a matéria do modo como apresentada nos presentes autos é diversa da controvérsia tratada no RE-RG 1.101.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.06.2021, tema 1.075 da repercussão geral, em que se assentou ser inconstitucional a redação do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, de maneira a repristinar a redação original do dispositivo, no sentido da produção de efeitos erga omnes, sem limitação territorial, nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas"



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou a ilegitimidade da parte recorrente, domiciliada em São Paulo, para execução provisória de sentença proferida na ação civil pública nº 2003.85.00.006907-8, proposta em face do INSS, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 aos beneficiários residentes e domiciliados em Sergipe. Extraio do acórdão o seguinte trecho:



    “O cerne da questão diz respeito à possibilidade da propositura de execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 2003.85.00.006907-8 (1ª VF/SJSE) por particular que não comprovou possuir residência e domicílio em Sergipe, nem ser titular de benefício previdenciário concedido e/ou mantido por agência da Previdência Social em Sergipe.



    Conforme petição inicial da ação coletiva, o pleito encabeçado pelo Ministério Público Federal limitou a abrangência da demanda para que seus efeitos atingissem tão somente os beneficiários da circunscrição do Estado do Sergipe. 



    Esta Sétima Turma tem permitido o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, diante do trânsito em julgado da parte da sentença que reconheceu o direito à " revisão de todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando-se o salário de contribuição referente à fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%", ao menos quanto aos beneficiários que tiveram seus benefícios previdenciários concedidos no Estado de Sergipe, unidade da Federação na qual foi ajuizada a ACP. Confira-se: Processo n. 08131299120224050000 Agravo de Instrumento, Desa. Fed. Germana de Oliveira Moraes, 7ª Turma, julgamento: 28/2/2023; PROCESSO: 08018031420234058500, Apelação Cível, Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª Turma, Julgamento: 15/8/2023. 



    Contudo, a parte apelante não se enquadra nessa situação, haja vista que é domiciliada no Estado de São Paulo, e seu benefício não foi concedido ou é mantido por agência da Previdência Social situada em Sergipe.



    (...)” (eDOC 64 – ID: 95783cbe, p. 1-2)



    Conforme elucidado em sede de juízo de retratação, a sentença proferida na ação civil pública nº 2003.85.00.006907-8 restou limitada aos beneficiários domiciliados no Estado de Sergipe, tendo em vista que o pedido feito pelo Ministério Público se limita aos domiciliados nesse Estado. É o que se colhe do seguinte trecho proferido em sede de juízo de retratação:



    “Cuida-se de acórdão proferido por esta egrégia 7ª Turma, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo particular, mantendo a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade do exequente, considerando que não haveria justo título a embasar a execução, tendo em vista que o título judicial em questão limitou os efeitos da decisão apenas aos titulares de benefícios vinculados à Gerência Executiva do INSS em Sergipe. 



    No caso, observa-se que o referido acórdão não aplicou a regra prevista na redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Em realidade, houve a aplicação dos princípios da adstrição e da segurança jurídica, haja vista os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, uma vez que a referida ação coletiva ficou restrita aos beneficiários circunscritos nos limites do estado de Sergipe, conforme a intenção do Ministério Público Federal que, ao ingressar com a Ação Civil Pública nº 2003.85.00.006907-8 (1ª VF/SJSE), pleiteou a revisão dos benefícios dos segurados de Sergipe, e não de todos os segurados do Brasil. 



    Não é o caso, portanto, de se proceder à adequação do julgado, eis que o entendimento consignado pelo acórdão não diverge daquele de que trata o Tema 1075 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)” (eDOC 134 – ID: fb9b538f, p. 1)



     



    Destaco, portanto, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 1.522.507, paradigma do tema 1.354, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, DJe 14.11.2024, firmou tese no sentido de que “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”. Nesse sentido, colho a ementa proferida por ocasião do julgado:



    “Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642 RG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 823), fixou o entendimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Contudo, no caso dos autos, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação, afastou a pretensão dos recorrentes, por não comprovarem a condição de associado. II. Questão Em Discussão 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem sobre a legitimidade dos recorrentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 3. Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF”. (RE 1481064 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1475673 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.09.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente